Tribunal: TCU
Processo: 042.847/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.847/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Mafalda Zago (XXX.296.638-XX); Denise Aoyama Achiles (XXX.991.708-XX); Eliana Barros Lei (XXX.944.798-XX); Eliane de Jesus Abreu Souza (XXX.756.508-XX); Elisangela de Cassia Maria (XXX.273.658-XX); Emerson Soares Correa (XXX.310.808-XX); Joao Adilar Lissarassa da Silva Filho (XXX.299.940-XX); Jorge Augusto Pereira Scalett (XXX.150.188-XX); Jose Jonas Zapelini Junior (XXX.812.708-XX); Jose Reis de Araujo (XXX.285.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.